Tribunal: STF
Processo: HC 260501
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 1.020.522/ES, Relator o Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador convocado TJRS).



    Consta dos autos a prisão em flagrante do paciente, posteriormente convertida em custódia preventiva, decorrente da suposta prática dos delitos capitulados no art. 33, caput, c/c o art. 40, IV, ambos da Lei 11.343/2006, e no art. 29, § 1º, III, da Lei 9.503 /1998, termos em que denunciado.



    Sustenta o impetrante, em síntese, excesso de prazo para formação da culpa e para a manutenção da prisão preventiva.



    Requer, ao final, 



    “1. Seja, liminarmente, afastada a incidência da Súmula 691 do STF, em virtude da manifesta teratologia e flagrante ilegalidade do acórdão prolatado pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, para que se proceda ao exame do mérito da presente impetração. 



    2. A CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR, inaudita altera pars, para que seja IMEDIATAMENTE RELAXADA A PRISÃO do Paciente WESLEY MONTOVANELI LEAL por excesso de prazo na formação da culpa, expedindo-se o competente alvará de soltura em seu favor. 



    3. SUBSIDIARIAMENTE, em caráter liminar, caso Vossa Excelência entenda pela manutenção da custódia, seja DETERMINADO AO JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES A IMEDIATA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO no processo nº 0000308-33.2025.8.08.0036, observando-se o prazo máximo de 30 (trinta) dias previsto no artigo 56, §2º, da Lei nº 11.343/06, sobretudo por se tratar de processo com réu preso, em respeito aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e razoável duração do processo.



    4. SUBSIDIARIAMENTE ao pleito da alínea "3", e também em caráter liminar, caso o pleito de antecipação da audiência seja indeferido por Vossa Excelência, seja deferido ao Paciente o direito de responder ao processo em liberdade, com a substituição da medida cautelar extrema por medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, que Vossa Excelência entender cabíveis e suficientes para o caso concreto, tais como: a. Comparecimento periódico em juízo; b. Proibição de ausentar-se da comarca sem prévia autorização judicial; c. Monitoramento eletrônico, se for o caso. 



    5. A notificação da Autoridade Coatora para que preste as informações que entender necessárias, no prazo legal. 



    6. A oitiva do douto representante da Procuradoria-Geral da República, para emissão de parecer. 



    7. Ao final, a CONCESSÃO DEFINITIVA DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, confirmando-se a medida liminar, para que seja reconhecida a ilegalidade da prisão do Paciente e, consequentemente, seja relaxada sua prisão, com a expedição do alvará de soltura, ou, subsidiariamente, que sejam aplicadas as medidas cautelares diversas da prisão, conforme o artigo 319 do Código de Processo Penal, ratificando a disposição constitucional da presunção de inocência e expedindo-se o competente e necessário ALVARÁ DE SOLTURA CLAUSULADO em favor do ora Paciente.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INDEFERIMENTO DE LIMINAR NO TRIBUNAL DE ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU MANIFESTA ILEGALIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas corpus, aplicando-se a Súmula 691/STF, no qual a defesa alegava excesso de prazo na prisão cautelar, desproporcionalidade da medida e condições pessoais favoráveis do paciente, requerendo a imediata concessão de liberdade provisória. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Consiste em avaliar se as circunstâncias apontadas caracterizam flagrante ilegalidade capaz de autorizar a intervenção prematura desta Corte Superior. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A Súmula 691/STF impede a apreciação de habeas corpus contra decisão monocrática que indefere liminar em writ no tribunal de origem, salvo em casos de manifesta falta de fundamentação ou decisão teratológica. 



    4. A decisão agravada consignou que não há demora injustificável na instrução, pois o magistrado de primeiro grau está adotando as providências para encerramento da fase instrutória, inexistindo datas mais próximas para a audiência de instrução e julgamento, o que afasta a alegação de excesso de prazo atribuível ao Judiciário. 



    5. Inexistindo teratologia ou ilegalidade flagrante, deve ser mantida a decisão que aplicou o óbice sumular e remeteu o exame do mérito ao colegiado do tribunal de origem. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    6. Agravo regimental desprovido.”



    Reproduzo, ademais, trecho do voto condutor do acórdão:



    “A decisão do Tribunal que indeferiu a liminar assim dispôs (fls. 24-25): 



    A concessão de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional, que somente pode ser deferida quando demonstrada, de modo claro e indiscutível, a ilegalidade na ato judicial impugnado. 



    Entretanto, à primeira vista, a documentação acostada não indica violação ao ordenamento jurídico, tampouco flagrante constrangimento ilegal. 



    Isso porque para o reconhecimento de constrangimento, deve estar demonstrado que o retardo ou morosidade, na condução dos atos processuais, sejam injustificados, e possam ser atribuídos ao Poder Judiciário. Nesse sentido: STJ. AgRg no HC 786537/PE, Rel.: Min. DANIELA TEIXEIRA, 5. T., Julg.:5/3/2024, DJe 8/3/2024. 



    Contudo, no caso, o Juiz de Direito destacou que está realizando os atos necessários para o encerramento da instrução, e que não há data mais próxima, disponível para a realização da AIJ, e desse modo, não há como se reconhecer injustificável negligência na condução processual, tampouco demora injustificável, dada a conhecida sobrecarga do Poder Judiciário. 



    Para além, a decisão combatida se encontra satisfatoriamente fundamentada, e os motivos que levaram o Juiz de Direito a decretar a prisão preventiva encontram respaldo na legislação vigente, sobretudo no art. 312 do CPP, sendo necessária para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução processual e aplicação da lei penal, em especial, tendo em vista a existência de materialidade e indícios de autoria do tráfico de drogas. 



    Já no que concerne às alegações de que o paciente é primário, com família constituída e ocupação lícita, é assente na jurisprudência que as condições subjetivas, mesmo que realmente favoráveis, não têm o condão de, por si sós, garantirem a concessão da liberdade provisória, se há nos autos elementos suficientes quanto à necessidade da manutenção da prisão cautelar (STJ. AgRg no AgRg no RHC 173997/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, 5ª. T., julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023). 



    Destaco, outrossim, que a prisão processual não é incompatível com a presunção de inocência, e nem impõe ao paciente uma pena antecipada, porque não deriva do reconhecimento da culpabilidade, mas sim, de periculosidade, seja para a garantia da ordem pública, seja para a futura aplicação da lei penal. 



    No caso, a pretensão de liberdade provisória é questão passível de indeferimento do pedido de liminar, tendo em vista que não se reconheceu, em cognição sumária, “injustificável negligência na condução processual, tampouco demora injustificável” na condução do feito, mormente porque o juiz de direito informou estar realizando os atos necessários ao encerramento da instrução, inexistindo data mais próxima disponível para a realização da AIJ. 



    Ainda que não corresponda às expectativas do agravante, não se trata de decisão teratológica ou sem qualquer fundamento que autorize a usurpação de competência das instâncias ordinárias; “Portanto, como não há decisão de Tribunal, inviável a apreciação do tema por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância e alargamento inconstitucional da hipótese de competência do Superior Tribunal de Justiça para julgamento de habeas corpus, constante no art. 105, I, ‘c’, da Constituição da República, que exige decisão de Tribunal”. (AgRg no HC n. 835.588/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023) 



    Portanto, na ausência de manifesta ilegalidade apta a autorizar a mitigação da Súmula 691/STF, cabe ao Tribunal de origem a análise da matéria meritória. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”



     



    A decisão emanada do Superior Tribunal de Justiça não evidencia flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, a decisão proferida por aquela Corte mostra-se devidamente fundamentada.



    Com efeito, não há ilegalidade da prisão por excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal, porque não houve comprovação de injustificada mora processual, tal como se vê da decisão antes transcrita. Essa compreensão não afronta a jurisprudência da Corte, consolidada no sentido de que



    “[n]ão caracteriza constrangimento ilegal o excesso de prazo que não decorra de inércia ou desídia do Poder Judiciário.” (HC nº 91.480/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 30/11/07).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



    Documento assinado digitalmente